Tribunal: TJDFT
Processo: 0711188-59.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, além de 8 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1o, do CP), em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena; e (iv) avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de avaliação dos bens e depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial.
4. A autoria é confirmada pela vítima, que reconheceu o réu como autor do furto, relatando inclusive a recuperação dos bens após indicação do local pelo próprio réu.
5. A ausência de interrogatório do réu decorre de sua revelia, não invalidando os demais elementos probatórios.
6. A jurisprudência admite a condenação com base na palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, especialmente em crimes patrimoniais.
7. Inaplicável o princípio da insignificância, pois o valor dos bens furtados supera o limite de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como pelo fato de o réu ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que evidencia a reprovabilidade da conduta.
8. A dosimetria da pena observou parâmetros razoáveis. A majoração na primeira fase decorreu dos maus antecedentes, não sendo utilizada a conduta social como circunstância desfavorável.
9. A fração de 1/8 aplicada para exasperação da pena está de acordo com jurisprudência do STJ e deste Tribunal, sendo legítima a discricionariedade do magistrado na escolha da fração.
10. A reincidência em crime doloso e a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) não recomendam a fixação de regime mais brando para o cumprimento de pena, bem como a substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais. 2. A reincidência e os maus antecedentes obstam a aplicação do princípio da insignificância. 3. A dosimetria da pena pode observar frações distintas, conforme a discricionariedade do magistrado, desde que fundamentada. 4. A reincidência em crime doloso e a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) não recomendam a fixação de regime mais brando e nem a substituição da pena privativa de liberdade.